Tribunal: CARF
Processo: 11042.000445/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11042.000445/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALESSON FABRICIO DORNELLES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/68) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 35/43), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11042.000445/2007-02
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

O contribuinte acima qualificado, foi autuado a recolher o Imposto
de Renda Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2005, que resultou da
revisão de sua declaração de rendimentos, na qual apurou-se crédito tributário
de R$ 12.736,38.
O lançamento ocorreu em razão do confronto do valor dos
rendimentos recebidos do exterior declarados, com o valor informado pelo
Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (DERC), onde
foi detectado omissão de rendimentos no valor de R$ 33.000,00.
O contribuinte apresenta impugnação, onde, em síntese,
argumenta que:
 O impugnante é programador de computador. Na referida
condição, foi contratado pelo Programa BRA/97/026, do
PNUD, da ONU, para o desenvolvimento de programas de
computador com vistas à implementação de melhorias nos
sistemas informatizados que apoiam auditorias e controles no
âmbito da Administração Tributária do Estado do Rio Grande
do Sul. A contratação deu-se por prazo determinado, sendo o
impugnante, por disposição contratual específica, considerado
consultor independente, sem vínculo empregatício com o
PNUD;
 Durante o período de vigência do contrato, o impugnante, na
medida em que cumpriu o cronograma contratualmente
ajustado de desenvolvimento do projeto, foi percebendo,
pagamentos, diretamente da ONU. As aludidas quantias, no
momento em que são disponibilizadas, não sofreram qualquer
retenção de parcela a título de imposto sobre a renda por parte
da entidade pagadora;
 Ao mesmo tempo, o impugnante, por prática reiterada há
muitos anos por seus pares, pela própria Receita Federal, que
nunca havia pleiteado cobrar imposto de renda sobre as
quantias recebidas âmbito do PNUD;
 A regra geral, portanto, dentro do direito brasileiro, é que,
havendo, pela pessoa física, auferimento de renda ou provento
de qualquer natureza, a partir da obtenção de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por
serviços prestados no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, há a
incidência do imposto sobre a renda, com o surgimento da
obrigação tributária de pagar determinada quantia aos cofres
estatais, geralmente em montante proporcional à renda ou
proventos auferidos;
 No caso em questão a interpretação fiscal já parte de um ponto
controverso: não obstante o art. 22, inciso II, do RIR/99, que
determina a isenção, tenha como matriz legal o art. 5o da Lei
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

no 4.506/64; o art. 55, inciso V, do mesmo diploma, que
excepciona a hipótese isentiva do dispositivo mencionado, não
possui matriz legal, tratando-se de dispositivo inserido no
Regulamento do Imposto sobre a Renda a partir de
interpretação realizada pela própria Receita Federal da
sistemática legal;
 Além disso, como a norma do art. 50 da Lei no 4.506/64 fala em
"servidores de organismos internacionais", a própria distinção
entre consultores com vínculo ou sem vínculo empregatício,
como critério para o enquadramento nas hipóteses dos arts. 22
e 55 do RIR/99, fica prejudicada, pois, como define MARIA
HELENA DINIZ (fn Dicionário Jurídico, vol. 4, São Paulo:
Saraiva, p. 330), servidor é "aquele que serve outrem,
prestando
serviços",
independentemente
de
vínculo
empregatício formal;
 Esse quadro, aliado às diretrizes do princípio da legalidade,
segundo as quais os decretos regulamentares, dentro do direito
brasileiro, servem apenas para garantir a fiel execução das
leis, não podendo inovar a ordem jurídica, criando,
extinguindo ou modificando direitos, faz com que se invalide,
desde um primeiro momento, o raciocínio da Autoridade
Fiscal;
 Dentro das premissas expostas, deve-se resistir ao comodismo
representado pela solução da controvérsia pela simples análise
dos dispositivos do Regulamento do Imposto sobre a Renda,
para examinar-se o caso a partir dos termos do ACORDO
BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE O BRASIL E A
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, assinado em 29 de
dezembro de 1964, no Rio de Janeiro, e incorporado à ordem
interna por intermédio do Decreto Executivo n° 59.308, de 23
de setembro de 1966. É nesse Tratado Internacional, firmado
elo Brasil, que se fixam os pressupostos do exercício da
assistência técnica pelos Organismos Internacionais, por
intermédio de técnicos contratados no exterior ou no País
beneficiado e cedidos aos Órgãos Públicos deste, para o fim de
promover o progresso econômico e social;
 A comparação entre as funções exercidas pelos consulentes e
aquelas arroladas como de responsabilidade dos peritos no,
ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE O
BRASIL E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS permite
perceber claramente que os "consultores independentes" do
contrato firmado com o Programa BRA/97/026, do PNUD,
equivalem para todos os efeitos, aos "peritos" do ACORDO. É
a natureza das funções e das responsabilidades que qualificam
o trabalho desempenhado e não a eventual denominação que se
lhe dê. Por essa razão, o impugnante, ao ser contratado pelo
PNUD e cedido, ato contínuo, para o Estado do Rio Grande do
Sul, com o escopo de realizar trabalho de natureza técnica,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

enquadra-se, à perfeição, no âmbito significativo do vocábulo
"perito", tal como empregado no ACORDO;
 No Direito Internacional, ocorrem os conflitos de qualificação
sempre que um tratado ou convenção adota expressões que, no
direito interno dos Estado pactuantes, são compreendidas de
modo diverso. A solução dos conflitos de qualificação costuma
dar-se, basicamente, a partir de três fórmulas: (i) qualificação
convencional no próprio tratado ou convenção, quando as
próprias partes, previamente, definem o conteúdo semântico
das expressões utilizadas; (ii) reenvio integrativo, quando o
tratado e a convenção não permitem a construção plena de
sentido para urna expressão, oportunidade na qual é
necessário recorrer ao direito interno dos pactuantes; e (iii)
reenvio interpretativo, quando a expressão do tratado e da
convenção deve ser totalmente interpretada pelas disposições
do direito interno;
 Na hipótese tratada, o conflito de qualificação é solucionado a
partir dos próprios termos do tratado, uma vez que, neste, a
palavra "perito" possui acepção ampla, devendo, por isso, ser
interpretada extensivamente, já que a própria letra "d", do
artigo IV, do Decreto n° 59.308/66, determina que "a
expressão 'perito' (...) compreende, também, qualquer outro
pessoal de assistência técnica designado pelos Organismos
para servir no país, nos termos do presente acordo." Em outras
palavras, visualizando-se a partir da perspectiva ampla
determinada pelo aludido decreto, tem-se que qualquer pessoa
que realize assistência técnica a partir de contrato como
PNUD ou a ONU é "perito" para os fins do ACÓRDO BÁSICO
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE O BRASIL E A
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS;
 Conjugando-se o conteúdo dos artigos dos Decretos nos
59.308/66 e 27.784/50, produz-se regra com um único sentido:
os funcionários e os peritos de assistência técnica a serviço da
ONU e de seus órgãos serão isentos de qualquer imposto sobre
salários e emolumentos recebidos do Organismo Internacional;
 É irrelevante o regime jurídico-trabalhista de contratação dos
consultores pelo PNUD: empregados ou não, tem eles direito
ao tratamento fiscal privilegiado;
 Por qualquer ângulo que se examine a questão, conclui-se que
o impugnante, na condição de Consultor da ONU para o
PNUD, tem direito à isenção do imposto sobre a renda no que
se refere aos rendimentos auferidos na execução das tarefas a
que foram contratados pelo Programa BRA/97/026, do PNUD;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Mantém-se inalterado o valor da omissão de rendimentos apurada
pelo Fisco quando ficar comprovado que o contribuinte foi
contratado em regime de prestação de serviços para trabalhar em
projeto de cooperação técnica do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).
A isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por força
do disposto no artigo 98 do Código Tributário Nacional, alcança
apenas os valores percebidos por funcionários deste organismo
internacional que satisfaçam as condições estabelecidas pela
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e
pela Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas da Organização das Nações Unidas.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Cumpre ressaltar que não basta ser nomeado funcionário do
quadro efetivo da ONU para ter direito a isenção de imposto sobre rendimentos
do trabalho oriundos de suas funções específicas naquela organização.
Reportando-se a Seção 17, já transcrita anteriormente, o primeiro comando,
relativo à determinação das categorias de funcionários beneficiários, foi
cumprido por intermédio da Resolução n° 76 da Assembléia das Nações Unidas
de 07.12.1946, que outorgou os privilégios e imunidades mencionados nos artigos
V e VII da Convenção a todos os membros do pessoal das Nações Unidas, à
exceção daqueles recrutados no local e que sejam remunerados a taxa horária,
condições essas cumulativas. Já o segundo comando, obriga a comunicação
periódica aos governos dos países membros dos nomes dos funcionários
beneficiários dos privilégios e imunidades.
Retomando ao caso em tela, verifica-se que contribuinte prestou o
serviços no Brasil e foi contratado como técnico para prestação de serviços de
desenvolvimento de programas de computador.
Desta forma, o contribuinte além de não estar domiciliado no
exterior não é funcionário do quadro efetivo da ONU, não tendo, pois, direito à
isenção do imposto, conforme já esclarecido.
Considerando que os acordos internacionais ratificados pelo nosso
país são leis que se impõem a todos, as quais devem ser seguidas em todos os
seus inteiros teores, temos que são condições “sine qua non” para fazer jus à
isenção pleiteada: que haja reciprocidade de tratamento entre os países membros
e que sejam os beneficiários funcionários efetivos dos quadros da ONU, e esta se
obriga ainda a listar seus membros e cientificar os respectivos governos.
Com base rios fatos concretos trazidos à colação, ficou patente o
caráter provisório da contratação dos serviços do fiscalizado pela ONU, não
ensejando que ele seja funcionário de carreira desta Organização, levando a
conclusão de ter o contribuinte utilizado indevidamente do benefício fiscal de
isenção dos respectivos rendimentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

Cumpre, ainda, registrar que, diferentemente do entendimento
expresso pelo autuado, a própria publicação interna da Secretaria da Receita
Federal - Livro “Perguntas e Respostas IRPF/1995” - na pergunta n.° 172,
citada na peça impugnatória, espelha essa distinção entre “funcionários” e
“técnicos que prestam serviço”, apontando como beneficiário da isenção somente
o funcionário brasileiro pertencente ao quadro efetivo do PNUD, sendo isentos
apenas os rendimentos do trabalho oriundos de suas funções específicas nesse
organismo.
Portanto, em face de todo o exposto, o impugnante não integra a
categoria de funcionários contemplados com a exceção fiscal de que tratam as
normas nacionais e internacionais.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, alegando que se aplica aos servidores contratados pelo PNUD o
tratamento concedido aos seus funcionários.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/07/2010 (e-fl. 49); Recurso Voluntário
protocolado em 19/07/2010 (e-fl. 51), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 17).
A r. decisão revisanda manteve o lançamento, entendendo que o contribuinte por
ser técnico contratado da ONU e não funcionário do quadro efetivo, não faz jus à isenção
pleiteada.
A controvérsia já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores. O
STJ definiu que são isentos do IR os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviços
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do PNUD.
Trata-se do Recurso Especial no 1.306.393DF, julgado em 24/10/2012, sendo relator o Ministro
Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e
da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000445/2007-02

59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, que assim regra:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Cumpre destacar que a Súmula CARF no 39, que apontava a natureza tributável
desses rendimentos, foi revogada por meio da Portaria no 3, de 09/01/2018.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente, devendo a notificação
de lançamento ser integralmente exonerada.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital